Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016743-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - A
PLICAÇÃO DE MULTA
– EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS -

DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

RUBIA ARGENTA DEON e OUTRO
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
188035189

objetivando sanar supostos vícios que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 186509152
que
negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão singular que
r
ejeitou a preliminar de incompetência do juízo
, bem como
afastou a
arguição de prejudicialidade externa
suscitada pelos requeridos, com a finalidade de prequestionamento de questões de ordem constitucional e infra constitucional, objetivando eventual recurso especial e/ou extraordinário.

Em suma,
aduzem os embargantes que não

foram acolhidas as pretensões almejadas nos pedidos apostos na peça recursal, especialmente quanto à rejeição da preliminar de incompetência e afastamento da arguição de prejudicialidade, pretendendo

a reforma do v. acórdão por
error in judicando
, sob o argumento de que, no caso em comento, a COOPERATIVA DE ECONÔMIA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS ingressou com a presente lide -
Ação de Imissão de Posse nº: 19656-28.2019.811.0055 - Código 321056
, na data de
09/09/2019
, em face dos ora embargantes.

Ocorre que a relação comercial que sustenta o pedido cautelar do embargado já está em discussão por meio de
Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido De Tutela Antecipada De Urgência sob o nº Themis 027/1.18.0010587-8
, que fora distribuída pelos embargantes na data de
09/10/2018
, ou seja, quase um ano antes e tramita perante o Judiciário, na 2ª Vara Cível de Santa Maria – RS, tratando-se do mesmo objeto, a mesma
Cédula de Crédito Bancário nº 760448
, as mesmas partes, todavia, em Juízos diferentes, de forma que a reunião dos processos se faz necessária, afim de que se evite eventuais decisões conflitantes e ou contraditórias e favoreça a economia processual.

E continua.

“
Ainda Excelências, a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA sob o nº Themis 027/1.18.0010587-8,
que fora distribuída na data de 09/10/2018 e tramita perante o Judiciário na 2ª Vara Cível de Santa Maria – RS
, se encontra com diversos atos praticados pelas partes, conforme andamento processual que já fora vastamente encartado aos autos.

Sendo assim, pelas razões expostas e os motivos a seguir aduzidos, certamente haverá de
ser REFORMADA A DECISÃO DE PISO, para que seja declinada da competência de processamento e julgamento do feito em epígrafe para o r. Juízo da 2ª Vara Cível de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul
.”

Adiante, enfatizam que
a COOPERATIVA DE ECONÔMIA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, mesmo tendo sido citada na ação preventa que tramita na
2ª Vara Cível de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul
, onde praticou diversos atos processuais, participando inclusive de audiência, ingressou ainda assim com a presente demanda, após exatos 11 (onze) meses, em face do ora embargantes, em flagrante desrespeito a ação preventa.

Reafirmam que a relação comercial da presente lide e que sustenta o pedido cautelar embargado já está em discussão na AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA sob o nº Themis 027/1.18.0010587-8, que fora distribuída na data de 09/10/2018, ou seja, quase um ano antes e tramita perante o Judiciário na 2ª Vara Cível de Santa Maria – RS, inclusive o novo CPC/15 trouxe nova previsão em seu art. 43, ao passo que “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta”.

Alegam também que, no caso, se mostra inequívoca
a prejudicialidade das demandas entre si e a necessária modificação da competência, para que as demandas sejam processadas em conjunto, nos termos do art. 55, §3º, do CPC/15.

No mais, esclarecem que resta evidente a necessidade de acolhimento dos presente embargos, para que ocorra a modificação da competência, se não pela conexão, certamente pela inequívoca prejudicialidade havida entre as demandas, devendo a presente ação ser remetida para processamento e julgamento reunido com a AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA sob o nº Themis 027/1.18.0010587-8, que fora distribuída na data d
e
09/10/2018 e tramita perante o Judiciário na 2ª Vara Cível de Santa Maria - RS, inclusive para se evitar decisões conflitantes, o que se espera ser reconhecido pelo r. Juízo Singular quando da análise da exceção de incompetência.

Por fim, pugnam para que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, de modo a sanar os vícios existentes para fins de prequestionamento.

As contrarrazões vieram no
ID nº 189535698
, oportunidade em que a embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissão
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, da
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” e d
a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados, tanto na questão preliminar quanto no mérito, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão embargado em que a parte embargante afirma conter vícios:

“(...)
V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito Marcos Terencio Agostinho Pires:

"(...)
É o breve relato. Fundamento e decido.

Inicialmente, no que tange a preliminar de exceção de incompetência, em que pese a alegada prevenção, após análise dos argumentos de ambas as partes reputo que a decisão de uma das ações não teria influência na outra, até porque os fatos são distintos. Isto porque a ação ajuizada pelo requerente visa a imissão na posse de imóvel adquirido por meio de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente, não mantendo qualquer pertinência ou interferência na ação ordinária que discute a imputação de pagamento das operações inadimplidas pelos requeridos, ocupantes do imóvel, tratando-se, pois, de demandas com pedidos e partes distintas, de modo que não há falar-se em conexão pela prevenção.

Os arts. 251 e 252 do Código de Processo Civil consolidam o princípio do juiz natural e definem que todos os processos devem ser distribuídos, livre e alternadamente, onde houver mais de um juízo competente, como forma de estabelecer divisão igualitária das demandas.

À exceção da determinação de distribuição livre e alternada dos processos, preconiza o art. 253 do Código de Processo Civil as hipóteses em que a distribuição se dará por dependência, in verbis:

"Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza: I quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento.”

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando o objeto ou a causa de pedir lhes forem comuns. Há conexão de causas pela identidade de objeto mediato ou pela identidade da causa de pedir.

A finalidade da conexão é impedir que causas semelhantes recebam concomitantemente julgamentos conflitantes por meio de decisões diferentes e incompatíveis exaradas por juízos distintos.

Ademais, não se vislumbram quaisquer das demais hipóteses previstas no art. 53 do CPC ou qualquer fato capaz de afastar a competência absoluta deste Juízo para a presente lide nos termos do artigo 47 do CPC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não se vislumbra a ocorrência de conexão entre a ação anulatória de título extrajudicial e a ação de imissão na posse, pois distintas as partes e o pedido. 2. O ajuizamento de ação anulatória de título extrajudicial não impõe a suspensão da decisão que determinou a imissão da posse em benefício do adquirente com título de domínio registrado na matrícula correspondente.
3. Negou-se provimento ao apelo dos réus. (TJDFT - Acórdão 1127297, 20170310036327APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: 587/597)
negrito nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - REJEIÇÃO - CONEXÃO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTA DE ARREMATAÇÃO - PRETENDIDA A REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - MANTIDA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR - RECURSO IMPROVIDO. Não havendo conexão entre a ação de imissão de posse, em trâmite perante a Justiça Estadual, e a ação declaratória de nulidade de carta de arrematação, que tramita perante a Justiça Federal, em virtude de não terem identidade de objeto ou de causa de pedir, há de ser mantida a decisão do juízo singular que rejeitou a exceção de incompetência aviada. (TJMT - N.U 0017946-37.2002.8.11.0000, , JOSÉ FERREIRA LEITE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2003, Publicado no DJE 27/03/2003)

Desta forma, observo que não há conexão entre a ação ajuizada perante o Juízo da Comarca de Santa Maria/RS e a presente ação de imissão de posse ajuizada perante este Juízo, porque ambas possuem partes e pedidos diversos, inexistindo, portanto, qualquer prevenção daquele Juízo. Assim, não há razão para declarar a incompetência deste juízo para resolver a lide sobre a imissão de posse, sendo também inviável a discussão sobre a ausência de inadimplemento dos requeridos ante a alegação de imputação de pagamento, fato que deverá ser dirimido na ação já ajuizada, não comportando neste feito qualquer discussão quanto a este ponto, seja pela patente litispendência, seja pela inadequação da via para desconstituição da consolidação da propriedade já perfectibilizada.

Do mesmo modo, comprovada a aquisição da propriedade imóvel por meio do registro da consolidação da propriedade na matrícula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar e dispor da coisa, tratando-se de título legítimo a amparar o pleito de imissão de posse. E eventual ação anulatória dos atos de retomada do bem não possui o condão de suspender a ação de imissão na posse, por não configurar prejudicialidade externa, não impedindo dessa forma que o atual proprietário exerça o direito de ver o imóvel desocupado pelos antigos donos.

Nestes sentido é a jurisprudência deste TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE REVISÃO DO ATO DE ARREMATAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NAQUELE FEITO. QUESTÃO SOBRE INVALIDADE DO LEILÃO QUE DEVE SER AFERIDA NO PROCESSO ESPECÍFICO. IMISSÃO NA POSSE QUE TEM PEDIDOS DIVERSO E PARTES DIVERSAS. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE DEVE PREVALECER NO MOMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1- As alegações de vícios no leilão devem ser aferidas em autos próprios. A via da imissão de posse serve para outros fins, e a matéria de defesa é diferente, pois a parte é diferente. 2- A arrematação de imóvel em leilão é imutável e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável (coisa julgada material) em respectiva ação que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa. (N.U 1026398-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ART. 903, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A ação de imissão na posse tem como objeto o exercício da posse por aquele que detém o domínio do bem imóvel, tendo, portanto, nítida natureza petitória. O domínio atual do imóvel está regularmente demonstrado pela prova documental consubstanciada na matrícula nº 2.157, juntada aos autos de origem no ID 99765936, cujo registro R-08-2.157 – COMPRA E VENDA demonstra, inequivocamente, a propriedade da parte autora sobre o imóvel objeto da demanda. Nessa esteira, necessário trazer à luz, ainda, a previsão do artigo 903, caput, do CPC, que dispõe que “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”
Note-se que o comando é expresso ao prever que ações autônomas que impugnam a lisura do leilão não são capazes de obstar a sua eficácia, devendo
,
neste caso, resolverem-se as questões atinentes à alienação em perdas e danos na ação autônoma. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, sustentando a ausência de prejudicialidade da ação de imissão na posse quando em autos diversos se discute a anulação do ato de transferência do domínio.
(N.U 1003028-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).
negrito nosso

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS AGRAVADOS - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Eventual ingresso de Ação Anulatória, não altera o quadro da
Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário. Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos
. (N.U 0129590-57.2017.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ADJUDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -- PROPRIEDADE COMPROVADA - JUSTO TITULO - AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE –PREJUDICIALIDADE INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. O adquirente de imóvel tem o direito de obter a imissão na posse do bem adquirido por meio de contrato de compra e venda devidamente registrado de quem injustamente o detenha.
Não constitui prejudicialidade externa, a justificar a suspensão do processo
, a existência de ação anulatória em tramite perante a Justiça Federal, diante do direito dominial legitimamente adquirido, de sorte que cumpre ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade outorgado pelo agente financeiro ao adquirente que, tendo quitado a dívida e, assim, pago o preço total do imóvel, deduz legítima pretensão em face do possuidor direto que o injustamente detém o bem. Recurso desprovido. (N.U 1009692-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023).
negrito nosso

Desse modo, REJEITO a preliminar de incompetência e afasto a arguição de prejudicialidade externa suscitadas pelos requeridos (...)”

Conforme se denota,
o juízo singular rejeitou a preliminar de exceção de incompetência, sob o fundamento de que a decisão de uma das ações não teria influência na outra a justificar a conexão, uma vez que se trata de fatos distintos.

Alegou ainda que a ação ajuizada pelo requerente (agravado) visa a imissão na posse de imóvel adquirido por meio de consolidação da propriedade alienada fiduciariamente, não mantendo qualquer pertinência ou interferência na ação ordinária que discute a imputação de pagamento das operações inadimplidas pelos requeridos, ocupantes do imóvel, tratando-se, pois, de demandas com pedidos e partes distintas, de modo que não há falar-se em conexão pela prevenção.

De igual sorte, sustentou o juiz singular a ausência de prejudicialidade da ação de imissão na posse quando em autos diversos se discute a anulação do ato de transferência do domínio ou revisão.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verifica motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a
ação de imissão na posse tem como objeto o exercício da posse por aquele que detém o domínio do bem imóvel, tendo, portanto, nítida natureza petitória.

O domínio atual do imóvel está regularmente demonstrado pela prova documental consubstanciada na matrícula nº 29.559, juntada aos autos de origem no
ID nº 57908579
, cujos registros
AV-08-29.559 a

AV-12-29.55
9

– COMPRA E VENDA demonstra, inequivocamente, a propriedade da parte agravada sobre a área objeto da demanda.

Tal conclusão é corroborada pelo disposto no artigo 1.245 do Código Civil que dispõe que a transmissão da propriedade imobiliária se dá pelo registro do título translativo do Cartório de Registro de Imóveis competente:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Nessa esteira, necessário trazer à luz, ainda, a previsão do artigo 903, caput, do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos
.”

Portanto, pelo discorrido acima, é de fácil observação que não há relação de conexão entre a ação de imissão de posse e ação declaratória c/c resolução do contrato,
posto que entre os referidos processos não há identidade de pedido ou da causa de pedir, o que impede a conexão, segundo estabelece o art.
55
do
CPC
/15:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Sobre o tema:

"IMISSÃO DE POSSE - Ação movida pelos proprietários, arrematantes do imóvel em leilão extrajudicial contra ocupante - Alegação de conexão com outra ação ajuizada pelo ocupante, na Comarca da Capital, em que discutida a rescisão do contrato de financiamento - Pedido de imissão de posse autônomo e independente à relação jurídica estabelecida entre o réu e o agente financeiro - Impossibilidade do réu opor exceções pessoais - Imissão na posse decretada - Decisão mantida.”
(TJSP

Apelação Cível nº 0343917-84.2009.8.26.0000 - 10a Câmara de Direito Privado Des. Rel. JOÃO CARLOS SALETTI j. 25.08.2015)

Ademais,
na presente ação o que se discute é apenas a posse do imóvel objeto da Cédula de Crédito Bancário n.º 760448, enquanto naquele
do Estado do Rio Grande do Sul, dentre vários assuntos, pretendem a parte agravante e demais partes distintas, a revisão de contrato de contas correntes, totalmente alheios a este processo, portanto, distante a alegada conexão.

Sobre idêntico tema, inclusive deste TJMT:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS.
CONEXÃO
.
PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS
. INEXISTÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES.
AÇÕES FUNDADAS EM FATOS DIVERSOS
. DECISÕES EVENTUALMENTE OPOSTAS QUE NÃO CARACTERIZARIAM CONTRADIÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 01. A modificação de competência em face de conexão requer que o pedido ou a causa de pedir sejam comuns. 02
. Ainda que as ações propostas tenham identidade de partes, se as circunstâncias fáticas que lhes dão suporte forem diversas, não há necessidade de reunião para julgamento conjunto, uma vez que as peculiaridades de cada fato, isoladamente, definirão a existência ou não do dano alegado pelo autor
. 03. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado da 1ª Vara Cível de Brasília para processar o feito.”
(TJDF; Proc 07090.67-15.2019.8.07.0000; Ac. 119.2745; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva; Julg. 12/08/2019; DJDFTE 16/08/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO OCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. AFASTADA. COMPETÊNCIA DA VARA A QUAL FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO INICIALMENTE. CONFLITO ACOLHIDO. A conexão de processos está presente quando há o mesmo liame, pois a finalidade precípua da reunião de ações, em conexão, é para que sejam decididas simultaneamente, evitando decisões conflitantes
(CPC, art. 55). Não se vislumbrando a coincidência fática entre os feitos, ausente a identidade da causa de pedir, e tratando-se de partes diversas, resta afastado o risco de decisões conflitantes, pelo que não se justifica a reunião dos processos para julgamento conjunto, afastando-se, consequentemente, a apontada prevenção
do Juízo Suscitante”.
(TJMG; CONF 0573436-34.2019.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Augusto; Julg. 13/08/2019; DJEMG 26/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO PARA ORDENAR A IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ALEGAÇÃO, PELA RÉ, DE CONEXÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO AJUIZADA PARA DISCUTIR A LEGALIDADE DOS ENCARGOS DO CONTRATO SUBJACENTE À AQUISIÇÃO DO BEM PELA PLEITEANTE DA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO AJUIZAMENTO DA LIDE – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DIRETA – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM POR FORÇA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E DO EXERCÍCIO INDEVIDO DA POSSE DO BEM PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR NA POSSE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando satisfatoriamente demonstrada a aquisição do domínio do imóvel por força de Escritura Pública de Dação em Pagamento e o exercício de posse sobre o bem pela antiga proprietária, que, embora tenha se obrigado contratualmente à transmissão da posse, não o fez no prazo assinalado, deve ser mantida a decisão deferitória do pedido de imissão liminar na posse do imóvel.”
(TJMT – RAI nº 1004665-98.2019.8.11.0000 – Relator: Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO – julgamento: 04/06/2019)

De igual forma,
a existência de ação revisional ou declaratória não é capaz de suspender a demanda de imissão de posse, ante a ausência de prejudicialidade externa, já que uma visa
uma declaração judicial quanto à determinada relação jurídica, enquanto a
imissão de posse tem como objeto o exercício da posse por aquele que detém o domínio do bem imóvel.

Sobre a prejudicialidade, confira os seguintes arestos:

“A
PELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO E REGISTRO. EFEITOS IMEDIATOS. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO. CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
. 1. Apelação contra sentença que condenou os réus ao pagamento, a título de taxa de ocupação do imóvel, de montante correspondente a 1% (um por cento) do valor de aquisição do imóvel em leilão, bem como de eventuais taxas condominiais e encargos relativos ao período de ocupação do imóvel, a serem apurados em sede de liquidação de sentença 2. A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha. 3. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. Precedentes. 4. Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em sede própria. 5. A discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar a conexão entre as demandas ou o sobrestamento da imissão na posse. 6. Recurso conhecido e desprovido.”
(
TJ-DF 07346754620188070001 DF 0734675-46.2018.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2020)

Diante de todas as circunstâncias, a ação de imissão na posse deverá continuar tramitando perante a Comarca de Tangará da Serra, ante a ausência e conexão e prejudicialidade externa, assim, a decisão singular deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Portanto, como se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se a embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulada pelo embargado, esta não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023